Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706730-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA SOARES MARQUES AGRAVADO: VANTUIR ALVES DE ARAUJO, MARIA LUIZA FEITOSA ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônia Soares Marques contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo n. 0715868-90.2023.8.07.0004 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de evidência formulado por ela (id 224004237 dos autos originários). Antônia Soares Marques informa que propôs a ação originária em razão do inadimplemento de mais de um (1) ano de aluguel. Alega que prestou caução no valor de três (3) meses de aluguel. Acrescenta que o caso concreto enquadra-se no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, de modo que o requerimento liminar deve ser deferido. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer que o preparo seja pago somente após o processamento do agravo de instrumento, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a ordem de despejo. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. É o breve relato. Decido. A análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal demanda a apreciação prévia do requerimento de recolhimento diferido do preparo porquanto esse requerimento relaciona-se aos pressupostos de admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] A comprovação do recolhimento do preparo nesse momento é dispensada somente no caso em que a parte requerer o benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil. A agravante não é beneficiária da gratuidade da justiça nos autos originários e não formulou requerimento de concessão da benesse nesta instância recursal. O recolhimento diferido das custas processuais é impossível porquanto não possui previsão legal. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. BANCO CRUZEIRO DO SUL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319115, 07458324820208070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 12.2.2021, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 11.3.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Em razão da falta de amparo legal, não é possível o recolhimento diferido das custas judiciais. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1085567, 20120710380930APC, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 21.3.2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 3.4.2018. Página: 312/322) Ante o exposto, indefiro o requerimento de recolhimento diferido do preparo. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.